Tribunal: TJBA
Processo: 8064800-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064800-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUTOS ALIMENTICIOS CRAVO S/A Advogado(s): MANUELA ISADORA BARRETO LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Produtos Alimentícios Cravo S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, dando continuidade à execução fiscal para cobrança de ICMS no valor de R$ 164.767,37 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). O agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente devido à ausência de diligências por parte da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prescrição intercorrente ocorreu devido à ausência de diligências por parte da Fazenda Pública; e (ii) aferir se a demora no andamento processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente não se aplica quando a demora no andamento processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme disposto no art. 240, §§ 1º a 3º do CPC/2015 e no Enunciado Sumular n.º 106 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte confirma que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se aplica quando a demora no andamento processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, §§ 1º a 3º; Enunciado Sumular n.º 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1697890/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 661584/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.06.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064800-46.2024.8.05.0000, tendo como Agravante PRODUTOS ALIMENTICIOS CRAVO S/A e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR